Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-98.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO DELITO DE PERSEGUIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa do réu contra sentença que o absolveu da imputação do crime de perseguição (art. 147-A do CP), com base no art. 386, VII, do CPP, e o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenação do réu pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP), conforme requer o Ministério Público; (ii) verificar a possibilidade de absolvição do réu quanto aos crimes de ameaça; (iii) estabelecer se há erro material na dosimetria aplicada na segunda fase da fixação da reprimenda referente a uma das condenações por ameaça, conforme alegado pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição exige conduta reiterada que se estenda temporalmente de forma a criar estado de angústia permanente na vítima, caracterizando assédio psicológico.
4. A repetição exigida pelo tipo penal deve ser qualificada, demonstrando padrão obsessivo e sistemático que perdure temporalmente, não verificado no caso concreto.
5. Os depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados pela confissão parcial do réu e pelas mídias constantes nos autos, comprovam a materialidade e autoria dos crimes de ameaça.
6. A conduta do réu, ao proferir ameaças graves e diretas às vítimas, com potencial intimidador, configura o delito do art. 147 do CP, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I e II, “f”; 69; 77; 78, § 2o; 79; 147 e 147-A. CPP, art. 386, VII. Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588.